Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-60.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021424-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE REIS DA SILVA - CPF: 006.507.031-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEANE CARLA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 035.098.041-12 (VÍTIMA), VANESSA HENRIQUE DE FARIA - CPF: 026.905.231-32 (VÍTIMA), VILSON TEIXEIRA SOBRINHO JUNIOR - CPF: 026.472.551-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA GRAVE AMEAÇA, PENA DE MULTA DO ROUBO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – IMAGEM DA CÂMERA DE SEGURANÇA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – INTIMIDAÇÃO – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – PENA DE MULTA DO ROUBO – DESPROPORCIONALIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA DO ROUBO.

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo para o de furto
.” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.0032)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021424-60.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ANDRE REIS DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANDRE REIS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1021424-60.2021.8.11.0003), que o condenou por roubo e furto simples, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado -
arts 155,
caput
, e 157,
caput
, c/c art. 69, todos do CP
- (ID 92009451).

O apelante

sustenta que: 1) inexiste prova da grave ameaça; 2) a pena de multa do roubo “
deve ser estabelecida em proporcionalidade ao quantum da pena privativa de liberdade
”.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto simples. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa do roubo (ID 134227705).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo para readequar a pena de multa do roubo (ID 134227708).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para redimensionar a reprimenda pecuniária do roubo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente demostradas no conjunto probatório – O depoimento seguro da vítima, indicando que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, é suficiente de caráter intimidativo – Alternativamente: Requer o redimensionamento da pena pecuniária – Possibilidade – Reprimenda pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal – Obediência ao princípio da simetria entre as penas privativas de liberdade e de multa – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de justiça – ID 135393698).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – DO CRIME DE FURTO SIMPLES

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 17h30min, na via pública, notadamente na Avenida Rosa Bororo, em frente a Sorveteria Zero Grau, nesta cidade de Rondonópolis/MT, ANDRÉ Reis da Silva, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel – 01 (uma) motocicleta Honda Titan Start 160, de cor vermelha, placa QCP-3396, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais) (vide auto de avaliação indireta de fls. 40), de propriedade do ofendido Vilson Teixeira Sobrinho Júnior.

FATO 02 – DO CRIME DE ROUBO SIMPLES

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 17h45min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Posto Médici”, sediado na Avenida Presidente Médici, Bairro Cidade Salmen, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ANDRÉ Reis da Silva, mediante grave ameaça, simulando estar munido com uma arma de fogo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO ANDRÉ Reis da Silva, como incurso nas disposições do art. 155, caput, e art. 157, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 134226685)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pelo roubo e dosou as penas, nestes termos:

“[...] a materialidade dos crimes de furto e roubo que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de págs. 03/04, 06/08 e 26/27, termo de exibição e apreensão de pág. 11, auto de entrega de pág. 30, auto de avaliação de pág. 38, todos documentos constantes no ID 64583445, bem como, pela mídia constante no ID 64583447 e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu em ambos os delitos, sendo que no FATO 02, ficou devidamente demonstrado que, o réu agiu mediante grave ameaça, exercida mediante a simulação do emprego de arma, para subtrair o bem do estabelecimento comercial denominado Posto Médici. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do acusado, na prática dos crimes de furto e roubo ora em apuração, tendo em mira o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo, onde de forma clara e precisa, narraram como ocorreram os fatos, sendo que a vítima Vanessa, foi enfática em confirmar o reconhecimento realizado, fato que coaduna com o contido na mídia constante no ID 64583447, bem como, pela própria confissão parcial do acusado, que admite a prática de ambos os delitos, negando apenas a grave ameaça em relação à vítima Vanessa, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, tendo em vista que, a conduta perpetrada pelo acusado e descrita no FATO 02, se amolda perfeitamente no tipo penal de roubo consumado, posto que, para subtrair a quantia em dinheiro do estabelecimento comercial, o réu ameaçou a vítima Vanessa, simulando estar armado, conforme observa-se perfeitamente pelo contido na mencionada mídia.

Assim, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório em desfavor do acusado, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele praticou os eventos criminosos em apuração, sendo que no FATO 02, foi mediante grave ameaça, exercida com a simulação do emprego de arma. [...]

Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 71179153, para CONDENAR o réu André Reis da Silva [...] como incurso na prática dos crimes descritos no art. 155, “caput”, e art. 157, “caput”, c/c art. 69, “caput”, todos do Código Penal.

Passo doravante a dosar-lhe as reprimendas.

DO CRIME DE FURTO (FATO 01). [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59, do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 2591-76.2008.811.0064 (2008/77), que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e que estava juntada nos autos da execução penal de nº 4064-85.2012.811.0055, que tramitou na Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais e extrato processual em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, p ortanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu André Reis da Silva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

DO CRIME DE ROUBO (FATO 02). [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, sendo assim, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 2591-76.2008.811.0064 (2008/77), que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e que estava juntada nos autos da execução penal de nº 4064-85.2012.811.0055, que tramitou na Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais e extrato processual em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu André Reis da Silva em 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu André Reis da Silva em 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 134227678)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Silvio dos Santos Souza e Fernando Patric Correia Ferras, policiais militares, Vanessa Henrique de Faria, vítima do roubo, Vilson Teixeira Sobrinho Junior, vítima do furto, bem como interrogado ANDRÉ REIS DA SILVA, apelante (ID 134226675).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Vanessa Henrique de Faria, vítima do roubo, Vilson Teixeira Sobrinho Junior, vítima do furto, Silvio dos Santos Souza, policial militar, e o interrogatório de ANDRÉ REIS DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 134227672).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.8.2021, por volta das 17h45, o apelante adentrou a conveniência do “Posto Médici”, localizada na Avenida Presidente Médici, bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis/MT, se aproximou da vítima
Vanessa Henrique de Faria e, simulando estar armado,
ordenou que ela abrisse o caixa do estabelecimento comercial. Em seguida, a vítima abriu a gaveta e o apelante subtraiu a importância de R$380,00 (trezentos e oitenta reais). Na sequência, o apelante empreendeu fuga em uma motocicleta furtada, de propriedade da vítima Vilson Teixeira Sobrinho Júnior (IDs 134226675 e 134227672);

- a vítima
Vanessa Henrique de Faria relatou, na delegacia de Polícia, que o apelante colocou a mão embaixo da camiseta, simulando que estava armado, e “solicitou” todo o dinheiro do caixa (ID
134226675). Em Juízo, afirmou ter se sentido amedrontada/intimidada pela ação do apelante, mas não lembrou, com certeza, se ele colocou a mão na cintura, destacando que foi assaltada duas vezes e, em uma delas, o agente simulou estar armado (ID 134227672);

- as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial mostram que o apelante, ao abordar a vítima
Vanessa Henrique de Faria, colocou as mãos na cintura, como se estivesse portando arma de fogo (ID 64583447);

- o apelante, nas duas fases da persecução penal, admitiu a autoria delitiva, mas negou o emprego de grave ameaça (IDs
134226675 e 134227672).

Dito isso, vejamos.

A apelação cinge-se ao delito de roubo.

No caso, a
simulação de porte de arma de fogo foi descrita pela
vítima
Vanessa Henrique de Faria, na delegacia de Polícia, ocorrência corroborada pela
imagem da câmera de segurança do estabelecimento comercial [conveniência do “Posto Médici”], da qual se extrai que o apelante, ao abordar a vítima, colocou a mão na cintura, como se estivesse armado.

Merece destaque, ainda, que a vítima se sentiu
ameaçada/amedrontada pela ação do apelante, conforme se verifica de sua declaração perante a autoridade judicial,
tanto que obedeceu a “ordem” de abrir o caixa imediatamente, inclusive levantou as mãos em seguida para indicar que não iria reagir.

A conduta de simular o porte de arma de fogo possui caráter intimidativo e traduz emprego de grave ameaça, que assegurou a subtração, de modo a configurar o tipo penal de roubo (STF, HC nº 95174 RJ, Relator: Min. Eros Grau - 2.3.2009).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo para o de furto
.” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.0032 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2022)

Logo, o pleito desclassificatório [roubo para furto simples] afigura-se improcedente.

Por sua vez, o Juízo singular fixou a pena privativa de liberdade pelo roubo no mínimo legal [quatro anos de reclusão] e a pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, a evidenciar desproporcionalidade.

Isso porque,
“a pena de multa,

no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, impõe-se readequar a pena pecuniária referente ao roubo para o mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária do roubo para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022